Tribunal: STF
Processo: RHC 120048
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Hipótese processual de não conhecimento. 1. Não se conhece de recurso ordinário interposto em face de acórdão que mantém a negativa de seguimento de habeas corpus substitutivo de recurso especial. 2. Inexiste razão para concessão da ordem de ofício se o interrogatório do recorrente foi realizado antes da alteração do rito comum ordinário pela Lei nº 11.719/2008. Precedentes. 3. A definição do regime inicial fechado com base na natureza hedionda do delito contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido, mas determinada, de ofício, nova análise dos requisitos para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.